Tribunal: TJSP
Processo: 1006027-46.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006027-46.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante AMG
FLEX TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, é embargado MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006027-46.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 23.924 - (fr)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1006027-46.2018/50000 – SÃO
PAULO.
Embargante: AMG Flex Transportes e Locação de Equipamentos.
Embargada: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Voto 23.924
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão Aspectos relevantes objeto de análise
Mero inconformismo Embargos rejeitados.

1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 315/322, dito
omisso e do qual se tenciona discutir (fls. 01/06).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente omissão, obscuridade ou
contradição. A embargante demonstrou ter compreendido à perfeição o
acórdão, tendo a matéria sido delimitada no julgado. Segundo anotado, a
embargante procurou se apoiar no documento de fls. 40/42 para postular a
cobertura securitária mas referida situação foi expressamente examinada (v.
fl. 321/322) sem informação expressa alguma da seguradora no sentido de
que teria aceitado assumir o citado risco do transporte, com liberação da
escolta ou do rastreamento do veículo
constantes do contrato, antes
celebrado. Portanto, para prevalecer o ponto de vista da embargante, tal
afirmação haveria de constar expressamente da resposta da seguradora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006027-46.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 23.924 - (fr)
3
invés da lacônica afirmação de fl. 42. Relativamente ao aspecto sobre
cerceamento de defesa, a embargante fica remetida para o que se anotou a fl.
317.
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os aspectos
discutidos e lhe deu a solução entendida devida.
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento da
embargante.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Conquanto possível interposição de embargos de declaração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006027-46.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 23.924 - (fr)
4
finalidade de prequestionamento, subordina-se ao cumprimento dos requisitos
do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por seu peculiar objetivo, a lei
não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006,
DJ 02/10/2006 p. 267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006027-46.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 23.924 - (fr)
5
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso